Tribunal: TJES
Processo: 5024865-24.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024865-24.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROMALINA SANTOS COSTA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024865-24.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDA: ROMALINA SANTOS COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NÃO JUNTADA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação ordinária declarou a nulidade do seguro prestamista, bem como determinou a restituição em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário e fixou indenização por dano moral.

2. A autora, pensionista do INSS, sustentou que acreditava ter contratado empréstimo consignado, mas foi vinculada à modalidade de cartão de crédito consignado, além do seguro prestamista.

3. A sentença reconheceu a nulidade do seguro por ausência de comprovação válida da contratação e condenou a instituição financeira à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral. O banco recorreu, alegando regularidade da contratação, em face das gravações telefônicas disponibilizadas na contestação e ausência de dano, e, subsidiariamente, requereu restituição simples e redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve comprovação válida da contratação do seguro prestamista; (ii) é devida a restituição em dobro dos valores descontados e (iii) subsiste o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Incide o CDC, por se tratar de relação de consumo. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor informação adequada e clara. O art. 46 do CDC dispõe que o contrato não obriga se não houver oportunidade de prévio conhecimento de seu conteúdo. A instituição financeira não juntou o instrumento contratual apto a demonstrar as cláusulas relativas ao seguro, seu caráter facultativo, valor, forma de cobrança e possibilidade de cancelamento.

7. A simples gravação de áudio, desacompanhada do contrato escrito, não comprova a contratação válida. Incumbia ao réu demonstrar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não houve prova da anuência específica quanto ao seguro.

8. Não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a declaração de nulidade do negócio jurídico e a inexigibilidade do débito.

9. Configurada a cobrança indevida com má-fé, é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável. O valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A gravação telefônica desacompanhada do instrumento contratual não é suficiente para comprovar a contratação válida de seguro prestamista vinculado a cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. A cobrança indevida com má-fé autoriza a restituição em dobro dos valores descontados. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária movida por
ROMALINA SANTOS COSTA
em face de
BANCO BMG S.A.
, na qual a parte autora alega, em síntese, que
celebrou contrato de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento, contudo, no ato da contratação, o correspondente bancário incluiu a aquisição de um seguro denominado “SEGURO PRESTAMISTA”, o qual não desejava adquirir, tomando ciência de sua contratação após a análise das faturas do cartão de crédito nº 5259.0652.9501.0110.

Assevera que em nenhum momento manifestou interesse na contratação do seguro mencionado, sendo seu objetivo unicamente de realização de um empréstimo pessoal junto à ré.

A sentença (ID 17757348) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a)
DECLARAR a nulidade do seguro prestamista firmado entre as partes;

b) CONDENAR o réu à restituição dos valores cobrados a título de seguro prestamista, em dobro, que totaliza a importância R$ 764,04 (setecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos) em favor da autora. Ressalto que a referida quantia deverá ser acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

c) CONDENAR, ainda, o réu, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 17757349). Aduz a existência de gravações telefônicas onde a recorrida aceita expressamente a contratação do seguro prestamista, razão pela qual inexiste ato ilícito que enseje restituição à autora e ausência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer seja determinado que a restituição de valores ocorra na forma simples e sejam minorados os danos morais.

Nas contrarrazões (ID 17757355), a parte autora pugna pelo improvimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de

manutenção da sentença.

O caso em tela versa sobre relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da vulnerabilidade da autora. A responsabilidade civil adotada pelo CDC é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14). Assim, comprovado o dano e o nexo de causalidade, configura-se o dever de indenizar, independentemente de culpa.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Embora o banco recorrente tenha juntado aos autos gravações telefônicas contendo suposta anuência da consumidora, deixou de apresentar o instrumento contratual apto a demonstrar, de forma clara e inequívoca, as cláusulas pactuadas, especialmente aquelas relativas à contratação do seguro, seu caráter facultativo, valor do prêmio, forma de cobrança e possibilidade de cancelamento.

Nos termos do art. 6º, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição e preço. Ademais, o art. 46 do mesmo diploma dispõe que os contratos que regulam relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo.

A simples gravação de áudio, desacompanhada do contrato escrito ou de documento que permita aferir as condições integrais da avença, não se revela suficiente para comprovar a regularidade da contratação do seguro prestamista. A ausência do instrumento contratual impede a verificação da existência de cláusula específica autorizando a cobrança, bem como a análise da eventual abusividade das disposições contratuais.

Ressalte-se que, tratando-se de cobrança acessória vinculada a contrato principal, incumbia ao banco, à luz do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, demonstrando a efetiva e válida contratação do seguro. Não se desincumbindo de tal ônus, subsiste a conclusão de que a cobrança foi indevida.

Portanto, está evidenciada a falha no dever de informação e o vício de consentimento, o que impõe o reconhecimento da nulidade da avença e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos sofridos, nos termos dos arts. 14 do CDC e 186 e 927 do Código Civil.

A restituição em dobro dos valores, determinada na origem, mostra-se correta, pois configurada a má-fé da instituição ao cobrar por seguro sem lastro contratual, em violação ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao dano moral, a imposição do seguro prestamista indesejado, com descontos sobre verba de natureza alimentar, extrapola o mero aborrecimento e configura lesão a direito da personalidade. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo sentenciante, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua dupla função, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ademais, conforme o Enunciado n.º 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor fixado a título de danos morais só é cabível quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso, não havendo que se falar em sua alteração por esta instância recursal.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)